Tribunal: STF
Processo: RE 1103418
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 660 e 939, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 748.371 e o RE-RG 1.043.313 (eDOC 5).



    Após o julgamento dos citados paradigmas, os autos foram encaminhados ao juízo de retratação e a Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso, com base nos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte no Tema 939( eDOC 288).



    Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno, ao argumento de que a matéria atinente ao pedido subsidiário – acerca do direito de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto 8.426/15 – não foi analisada pelo referido tema (eDOC 299).



    Nesse contexto, em retratação, a Vice-Presidência realizou um novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, para negar-lhe seguimento com o mesmo fundamento anterior no tocante ao tema 939. No entanto, admitiu-o quanto à questão subsidiária e determinou o envio dos autos a esta Corte.



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente defende o direito à aplicação da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto 8.426/15, sob pena de afronta aos princípios do direito adquirido, segurança jurídica e irretroatividade (arts. 5º, XXXVI, e 150, III, a, da CF). 



    Alega que contratos consumados sob a égide da lei anterior devem ter seus efeitos (receitas financeiras) regidos pela norma vigente à época de sua formação (Decreto 5.442/05), e não por norma superveniente (Decreto 8.426/15). 



    Sustenta a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base. 



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Por fim, tenho que a tributação das receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à vigência do Decreto nº 8.426/15 pelo PIS e pela COFINS não ofende os princípios da irretroatividade das normas, da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    É que o fato gerador das aludidas contribuições é o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica', conforme expressamente previsto no art. 1º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, e se perfectibiliza no momento em que tais valores ingressam no patrimônio do contribuinte, independentemente da data em que celebrado o contrato do qual resultaram. 



    Com efeito, o fato gerador das contribuições PIS e COFINS não é a celebração do negócio jurídico, mas o recebimento das receitas dele decorrentes. Assim, a lei a ser aplicada ao caso é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, quando as receitas ingressaram no patrimônio da empresa e não aquela do momento da contratação do negócio. 



    Impende destacar, por oportuno, nos termos do disposto no art. 123 do CTN, que as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Os contratos firmados entre particulares não se confundem com o vínculo mantido entre o contribuinte e o Fisco. São relações jurídicas autônomas e independentes. 



    Assim, não há ofensa aos princípios da irretroatividade tributária, da segurança jurídica e do direito adquirido, considerando que o Decreto n. 8.426/15 alcança apenas os fatos geradores ocorridos a partir de sua vigência, mesmo que o negócio jurídico que lhes deu origem tenha sido firmado em data anterior”. (eDOC 185, p. 4-5)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 8.426/15 e Leis 10.637/02 e 10.833/03), consignou a ausência de direito da parte recorrente de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto 8.426/2015.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.122.515 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022 – grifou-se) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente